Tribunal: TJDFT
Processo: 0766088-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda desde 04/10/2021, além da condenação a restituir os valores retidos a título de imposto de renda desde aquela data. Em seu recurso assinala que a Junta Médica Oficial do Distrito Federal concluiu que a parte autora não possui doença grave. Assim, ressalta que as normas de isenção devem ser interpretadas de forma restritiva, razão pela qual inviável conceder a isenção pleiteada face a ausência dos requisitos legais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se está comprovada a doença grave da parte autora a ensejar a isenção de imposto de renda prevista na Lei no 7.713/1998.
III. Razões de decidir
4. A teor do que estabelece o artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
5. A parte autora demonstrou que foi diagnosticada com neoplasia maligna em 2021 (Carcinoma basocelular de pele, na asa nasal direita), sendo submetida a procedimento cirúrgico em 2022 (ID 63997762). Ademais, está aposentada desde 01/01/2019.
6. Assim, os elementos nos autos comprovam a neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
7. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, onde restou elucidado que: “6. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, os portadores de neoplasia maligna têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O rol constante desse preceptivo legal tem caráter taxativo (‘numerus clausus’), ou seja, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas (Tema 250/STJ) e prescinde da contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula n. 627/STJ). 7. Constatando-se que o ato judicial reclamado está em desconformidade com a Súmula n. 627/STJ e com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.116.620 (Tema n. 250), sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto embasado em restrição administrativa realizada pelo ente distrital ao art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, em situações em que a legislador não o fez, inclusive mediante exigência de coexistência de sintomas da moléstia, justifica-se a procedência do pedido deduzido na Reclamação a fim de assegurar a observância desses precedentes qualificados.” (Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, o requisito legal limita-se à comprovação da neoplasia maligna, sequer sendo exigida a contemporaneidade dos sintomas da doença, de modo que eventual ausência de detecção dos sintomas da doença não é suficiente para afastar a isenção prevista em lei. Em consequência, e comprovado que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção da parte autora quanto ao pagamento de imposto de renda sobre os seus proventos desde a data do diagnóstico, em 04/10/2021, com a consequente restituição dos valores retidos a título de imposto de renda desde aquela data.
9. No mesmo sentido, destaca-se precedente da 4a Turma Cível envolvendo a questão: “VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.” (Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ e Súmula no 627/STJ; TJDFT. Acórdão 1675733, 07097208920218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023.